Tribunal: TJDFT
Processo: 0000100-24.2007.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CONTRARIEDADE A PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE.

1. A Constituição Federal atribuiu a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri, garantindo expressamente a soberania do veredicto.

2. Somente deve ser declarada a nulidade do julgamento perante o Tribunal do Júri quando, comprovadamente, a conclusão a que chegaram os jurados não encontrar respaldo mínimo no conjunto probatório produzido durante a instrução processual.

3. Incabível a desclassificação de homicídio para lesão corporal seguida de morte quando demonstrada a intenção do réu de ceifar a vida da vítima.

4. Apelação conhecida e desprovida.